Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. ALTERAÇÃO CADASTRAL DO SUJEITO PASSIVO TRIBUTÁRIO PERANTE O FISCO. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de alteração do cadastro fiscal imobiliário, por entender pela ausência de cumprimento dos requisitos legais. Alega o recorrente que a negativa se deu com base em instrução normativa violadora do art. 32 do CTN, que prevê como hipótese de incidência do IPTU a posse de bem imóvel. Afirma que a Administração Pública elaborou ato normativo que impõe limitação contrária à legislação em vigor.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 44177131), custas e preparo recolhidos (ID 44401579 e 44401580). Foram apresentadas contrarrazões (ID 44177135).
3. Conforme o art. 34 do CTN, “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.” Adicionalmente, dispõe o referido Código que a expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes”.
4. No caso, a instrução normativa vigente não exorbita os limites da legislação, mas, ao contrário, confere segurança jurídica ao ato praticado entre particulares, coibindo, conforme devidamente fundamentado em sentença, a “ocupação irregular de terras públicas e transação de direitos possessórios sobre estas áreas por intermédio de documentos de confecção e validade sobremaneira claudicantes”.
5. A escritura pública é ato que confere publicidade ao acordo celebrado entre particulares. Não constitui exigência desarrazoada para fins de alteração no cadastro imobiliário fiscal, mas garante a legitimidade das transações, em especial em áreas irregulares.
6. Não havendo violação ao Código Tributário Nacional e não demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários para a alteração cadastral, mostra-se adequada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Neste sentido: Acórdão 1387471, 07178700220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a decisão de ID 44177110.